Tribunal: TJBA
Processo: 8096163-48.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8096163-48.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO LUIZ BORGES PINTO e outros

Advogado(s)
:
KARINA HELENA CHAGAS GANTOIS, LILIA CERQUEIRA DE MEIRELLES, PAULA RAMOS PITTA

APELADO: CONDOMINIO QUINTAS DO ACUPE e outros

Advogado(s)
:
PAULA RAMOS PITTA, KARINA HELENA CHAGAS GANTOIS, LILIA CERQUEIRA DE MEIRELLES

PJ6

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ART. 206, §1º, III, CC/2002. PRESCRIÇÃO. INÍCIO DA CONTAGEM A PARTIR DA CIÊNCIA DA DECISÃO QUE ARBITROU A VERBA (STJ). PAGAMENTO COMPROVADO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Antônio Luiz Borges Pinto contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de honorários periciais. O Apelante Condomínio Quintas do Acupe também interpôs apelação, buscando a improcedência total da demanda. A pretensão de cobrança de honorários periciais foi considerada prescrita, tendo em vista que o autor teve ciência da majoração em 11/08/2018 e a ação foi ajuizada apenas em 2024. Adicionalmente, o Condomínio logrou êxito em comprovar o pagamento integral do débito remanescente em 03/12/2018, totalizando o valor devido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição da pretensão de cobrança dos honorários periciais e se o pagamento integral dos valores devidos foi devidamente comprovado, afastando a exigibilidade da cobrança.

III. Razões de decidir

3. O art. 206, § 1º, inciso III, do Código Civil de 2002, estabelece o prazo prescricional de 1 (um) ano para a pretensão de cobrança de honorários de peritos, contado a partir da conclusão dos serviços ou da ciência da decisão que arbitra a verba. No caso em tela, o apelante teve ciência da decisão que majorou os honorários em 11/08/2018, findando o prazo prescricional em 10/08/2019. A ação, contudo, foi ajuizada apenas em 2024, após o decurso do prazo prescricional.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme AgInt no AREsp 2304686 SC, corrobora que a contagem do lapso prescricional para o recebimento de honorários periciais tem início a partir do trânsito em julgado da decisão que arbitra a verba. Mesmo considerando a ciência inequívoca, a pretensão se encontra fulminada pela prescrição.

5. Além da prescrição, o Condomínio Quintas do Acupe comprovou o pagamento integral do débito remanescente de R$ 1.800,00 em 03/12/2018, valor que, somado aos R$ 2.000,00 já reconhecidos pelo autor, perfaz a totalidade dos honorários periciais devidos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação interposto por Antonio Luiz Borges Pinto desprovido. Recurso de apelação interposto pelo Condomínio Quintas do Acupe provido para reformar integralmente a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos formulados pela parte autora.

Tese de julgamento: "A pretensão de cobrança de honorários periciais prescreve em um ano a contar da ciência da decisão que os arbitra, sendo indevida ainda a cobrança quando há comprovação do pagamento integral do débito.“

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8096163-48.2024.8.05.0001, da comarca de Salvador, sendo Recorrentes e Recorridos ANTONIO LUIZ BORGES PINTO e CONDOMINIO QUINTAS DO ACUPE.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
ambos os recursos,
DAR PROVIMENTO
à apelação do CONDOMINIO QUINTAS DO ACUPE e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de ANTONIO LUIZ BORGES PINTO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça